Tribunal: TJSP
Processo: 2061643-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fiscalização
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo. Mandado de segurança. Rio Claro. Estabelecimento lacrado pela vigilância sanitária. Descumprimento das medidas para enfrentamento da pandemia do coronavírus. Liminar que autoriza a retomada da atividade, nos termos das normas editadas para o período pandêmico, exclusivamente com serviços de 'delivery' e 'drive thru'. Inteligência da LF no 13.979/20 e DF no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo. Mandado de segurança. Rio Claro. Estabelecimento lacrado pela vigilância sanitária. Descumprimento das medidas para enfrentamento da pandemia do coronavírus. Liminar que autoriza a retomada da atividade, nos termos das normas editadas para o período pandêmico, exclusivamente com serviços de 'delivery' e 'drive thru'. Inteligência da LF no 13.979/20 e DF no 10.282/20, DE no 64.881/20, DM no 11.791/20 e Portaria no 4.890/20. Contradição. Erro material. Contraditório. – 1. Contradição. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acórdão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). A divergência entre a tira de julgamento e o acórdão não configura contradição, mas sim mero erro material que deve ser corrigido. A tira de julgamento e o rosto do acórdão invertem o resultado, a justificar correção e a republicação para constar: "Negaram provimento ao agravo, com observações. V.U.". – 2. Contraditório recursal. A instauração do contraditório em sede recursal é imprescindível quando as razões do recurso apontam para eventual alteração do comando recorrido; não é o caso dos autos, em que o agravo interposto foi desprovido. As observações feitas não alteram a decisão agravada, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa. – Liminar concedida. Agravo desprovido, com observações. Embargos rejeitados, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2061643-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
ARMAZÉM RIO CLARO COMÉRCIO DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA, é
embargado FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061643-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.419/20
Emb. Declar. no 2061643-27.2020/50000 10a Câmara de Direito Público
Embgte: Armazém Rio Claro Comércio de Bebidas e Conexos Ltda.
Embgdo: Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro
Origem: Vara Faz Pública (Rio Claro) Proc. no 1002208-64.2020
Juiz: André Antonio da Silveira Alcantara
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo. Mandado de
segurança. Rio Claro. Estabelecimento lacrado pela vigilância
sanitária. Descumprimento das medidas para enfrentamento da
pandemia do coronavírus. Liminar que autoriza a retomada da
atividade, nos termos das normas editadas para o período
pandêmico, exclusivamente com serviços de 'delivery' e 'drive
thru'. Inteligência da LF no 13.979/20 e DF no 10.282/20, DE no
64.881/20, DM no 11.791/20 e Portaria no 4.890/20. Contradição.
Erro material. Contraditório. 1. Contradição. Os embargos visam
eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in
procedendo'), não entre o acórdão e outros elementos dentro ou
fora do processo ('error in judicando'). A divergência entre a tira
de julgamento e o acórdão não configura contradição, mas sim
mero erro material que deve ser corrigido. A tira de julgamento e o
rosto do acórdão invertem o resultado, a justificar correção e a
republicação para constar: “Negaram provimento ao agravo, com
observações. V.U.”. 2. Contraditório recursal. A instauração do
contraditório em sede recursal é imprescindível quando as razões
do recurso apontam para eventual alteração do comando recorrido;
não é o caso dos autos, em que o agravo interposto foi desprovido.
As observações feitas não alteram a decisão agravada, inexistindo
violação ao contraditório e à ampla defesa. Liminar concedida.
Agravo desprovido, com observações. Embargos rejeitados, com
determinação.
1.
A Câmara, por unanimidade, negou provimento ao
agravo, mantendo a decisão agravada, pela qual foi deferida tutela de urgência
para autorizar a impetrante a retomar as atividades, nos termos das normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061643-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
editadas para o período pandêmico, exclusivamente com serviços de 'delivery' e
'drive thru'. Embarga a impetrante, alegando contradição entre o dispositivo do
acórdão e a tira de julgamento, bem como violação ao contraditório, em razão da
ausência de intimação da agravada para responder ao recurso. Pede declaração.
É o relatório.
2.
Contradição. Os embargos visam eliminar contradição
entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acórdão e
outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). A divergência
entre a tira de julgamento e o acórdão não configura contradição, mas sim erro
material que deve ser corrigido. A tira de julgamento e o rosto do acórdão
invertem o resultado, a justificar correção e a republicação para constar:
“Negaram provimento ao agravo, com observação. V.U.”.
3.
Contraditório recursal. A instauração do contraditório
em sede recursal é imprescindível quando as razões do recurso apontam para
eventual alteração do comando recorrido; não é o caso dos autos, em que o
agravo interposto foi desprovido. As observações feitas não alteram a decisão
agravada e não prejudicam os interesses da impetrante, inexistindo violação ao
contraditório e à ampla defesa.
O processo passa por diversas fases de julgamento
além da primeira; por isso faço rotineiramente a observação que consta ao final
do voto, que não prejudica a agravante. A observação dos embargos não faz
sentido. O voto é pela rejeição dos embargos, com
determinação de correção da tira de julgamento e do rosto do acórdão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061643-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
republicação. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual
de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator